Tribunal: TJSP
Processo: 1500616-36.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500616-36.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante CLAUDINEI
ALBERTINO ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Claudinei Albertino Rocha, para que,
mantida no mais a r. sentença, fiquem suas penas reduzidas a 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a
paga de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, fixados como no decisum, por
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com determinação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571 -Voto no 43.286
2
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571
Comarca de Tatuí 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Fabrício Orpheu Araújo
Apelante: Claudinei Albertino Rocha
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.286
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Claudinei
Albertino Rocha, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de dez
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de
novecentos e noventa e nove dias-multa, fixados no piso mínimo, por
infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 130/134).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, diante da fragilidade do conjunto
probatório a incriminá-lo, argumentando que o delito não foi presenciado por
nenhuma testemunha. Frisa que os guardas municipais que abordaram o réu
“tinham indisfarçável interesse na solução condenatória” (fl. 145), daí porque
seus relatos estão dotados de parcialidade. Supletivamente requer a redução
das reprimendas fixadas (fls. 142/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571 -Voto no 43.286
3
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença (fls.
154/157).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Antônio Lopes Monteiro, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo (fls. 174/179).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar parcial provimento ao
recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento recursal,
e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de tráfico de
drogas, sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele afirmou que já foi condenado
pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e furto, tendo permanecido
recluso durante nove anos. Disse que estava desempregado, e que realizava
“bicos” para sobreviver. Quanto aos fatos descritos na denúncia, declarou que
não estava promovendo o narcotráfico, e que sequer portava tóxicos na
ocasião, acrescentando que, no momento da abordagem, trazia consigo
apenas a quantia de R$ 40,00 (fl. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571 -Voto no 43.286
4
Em Juízo voltou a negar a prática delitiva, relatando que
estava retornando de um bar quando foi abordado pelos guardas municipais,
que lhe imputaram falsamente a posse das porções de crack. Narrou que o
tóxico em questão foi encontrado em local diverso da onde estava na ocasião
(mídia).
Todavia, essas versões exculpatórias não vingam, já que
completamente isoladas do restante do conjunto probatório, além de não
terem sido comprovadas, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo.
Nesse diapasão, os guardas municipais João Batista de
Almeida e Dirceu Aparecido Terra narraram, de forma uníssona, que
realizavam patrulhamento no local descrito na denúncia, oportunidade em
que se depararam com a pessoa do acusado deixando um terreno. Disseram
que efetivada a abordagem, encontraram, com ele, duas porções de crack e
R$ 40,00, tendo o recorrente admitido que mantinha mais porções dessa
mesma droga no referido terreno, com finalidade mercantil. Contaram que
após busca realizada na área localizaram outras dezoito porções dessa mesma
droga, embaladas em papel alumínio. João Batista ressaltou, ainda, que o réu
já era conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o
narcotráfico, e que o local em que ocorreu a diligência é ponto de venda de
tóxicos (mídia).
Diante desse cenário, há que se dispensar o devido valor
probatório às palavras dos guardas municipais, que forneceram relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571 -Voto no 43.286
5
harmônicos, objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram a
prisão do imputado, sem qualquer demonstração de que tivessem interesse em
incriminá-lo falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de
Processo Penal.
Aliás, fosse o caso de incidência de suspeição quanto a seus
depoimentos, deveria a Defensoria, que inclusive os arrolou em comum com
a Acusação (fl. 101), a demonstrar a importância que deu a seus relatos, tê-los
contraditado, o que não fez, daí porque motivo não há para que suas
narrativas sejam recebidas com a parcialidade pretendida no recurso, além do
que nenhuma razão concreta foi apontada que se mostrasse apta a invalidar
suas palavras, não se prestando, por óbvio, por si só, a profissão dos mesmos,
para tanto, principalmente quando tal não foi fator impeditivo para que os
arrolasse como depoentes de seu interesse.
E não parece crível que essas testemunhas compromissadas
fossem forjar crime tão grave a um inocente, e ainda se valendo de vinte
porções de crack, todas elas regularmente apresentadas na Delegacia, quando
algumas já seriam suficientes para incriminar o réu, caso quisessem agir de
má-fé.
Quanto ao crédito que deve ser dispensado, como na
espécie, aos relatos dos agentes públicos, já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. [...] UTILIZAÇÃO DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS
QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571 -Voto no 43.286
6
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato
que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3. O condutor do
Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento colhido em juízo, sob o
crivo do contraditório, atestando a comercialização de ilícitos flagrada na
localidade, em conhecido ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a
condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o
que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de
anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo
assim, tais
depoimentos
revestem-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
16/06/2016, DJe 24/06/2016).
Como também: - “se a defesa não contraditou os policiais,
não pode pretender, no recurso, invigorar seu depoimento. Tivera razões
para demonstrar a insubsistência do depoimento e deveria tê-las
invocado logo após a qualificação da testemunha. A aceitação de seu
relato permite se presuma a inexistência de qualquer suspeita quanto à
sua parcialidade” (Tacrim, Juiz José Renato Nalini, in Julgados do Tacrim,
Fiúza Editora, Vol. 39:97).
Demais, outras testemunhas de acusação não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571 -Voto no 43.286
7
arroladas, pela própria natureza do local da detenção, onde dificilmente
existiriam, no momento, terceiros que não estivessem a delinquir, e ainda
dispostos a narrar, com precisão, sobre o ocorrido.
Acrescente-se a isso que, a par dos depoimentos dos
guardas, que relataram ter sido o acusado detido em local conhecido como
ponto de narcotráfico, e ainda confessado informalmente essa prática, tem-se
que a apreensão de 20 porções de crack, pensando 5,5g, portanto embalada
essa droga de maneira fracionada, habitual no submundo da traficância, para
fim de venda, além de R$ 40,00, sem, contudo, qualquer comprovação de
exercício de atividade laborativa lícita na época dos fatos, por parte do
recorrente, a teor do que dispõe o art. 156, do CPP, inclusive conforme sua
qualificação no inquérito (fl. 13), bem denotam que se dedicava, nessas
circunstâncias, ao comércio espúrio.
Dessa forma, a sua condenação pelo crime recepcionado era
mesmo de rigor.
As penas, todavia, comportam reparos, a menor.
Isso porque, embora os maus antecedentes específicos do
apelante (fls. 31/32), aliados a apreensão de 20 porções de crack, com os
efeitos devastadores bem conhecidos desse tóxico, de elevado poder viciante,
autorizassem a fixação das reprimendas básicas acima dos patamares
mínimos, o mesmo não vale para a outra circunstância judicial invocada no
édito monocrático, mormente porque o fato do réu ter dito que os guardas
municipais lhe imputaram falsamente a posse da droga, não constitui
fundamento idôneo para majoração de suas reprimendas, daí porque, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571 -Voto no 43.286
8
primeira fase, fica recepcionada a fração de aumento de 1/4.
Já na segunda etapa da dosimetria, foram acertadamente
reconhecidas as agravantes da reincidência específica (fls. 32/33) e a do
artigo 61, II, “j”, do Código Penal, por ter o crime em apreço sido cometido
em meio a situação de calamidade pública provocada pela pandemia do
coronavírus, porém a exasperação aqui aplicada revelou-se excessiva,
devendo tal ocorrer na fração de 1/4, que fica adotada, e não no
desproporcional patamar de 1/2 recepcionado na sentença.
Por fim, há que ser preservado o regime prisional inicial
fechado estabelecido, único compatível com a gravidade em concreto do
crime cometido, principalmente nas condições em que se deu, vez que o
recorrente, a par de sua reincidência específica e de seus maus antecedentes já
citados, foi surpreendido em conhecido ponto de comércio de drogas com 20
porções de tóxico potentíssimo, pronto para ser disseminado na sociedade,
sem que exercesse trabalho lícito, tudo a denotar não apenas a sua intensa e
exclusiva dedicação à narcotraficância, mas também que, de fato, não
absorveu nenhuma fração da terapêutica penal até aqui aplicada, ensejando,
assim, a necessidade de efetiva e exemplar repressão penal tudo em
consonância com os ditames do quanto determinado nos artigos 33, § 2o, “b”,
e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006,
levando-se em conta também a natureza do ilícito cometido, equiparado aos
hediondos, ao qual a própria Carta Magna, em seu artigo 5o, incisos XLIII e
LI, estabelece que seja tratado com maior rigor, a ponto de se tratar do único
crime que autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500616-36.2020.8.26.0571 -Voto no 43.286
9
em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao delito em tela,
não havendo que se descurar, inclusive, que os supramencionados
dispositivos constitucionais, como a própria Lei no 8.072/90, encontram pleno
amparo na Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas,
promulgada no país pelo Decreto no 154/91, especialmente quanto aos seus
artigos 4o, “a”, 6 e 7, Tratado Internacional esse, aliás, que pela hierarquia das
leis se sobrepõe à todas as outras.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado em
favor de Claudinei Albertino Rocha, para que, mantida no mais a r.
sentença, fiquem suas penas reduzidas a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a
paga de 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, fixados como no decisum,
por incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. 1
Persistem as razões de fls. 46/48 para a mantença do condenado preso,
como determinado na r. sentença. 2- Tendo havido alteração no
julgamento, comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao
Juízo das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator